Tribunal: TJSP
Processo: 2347190-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência do recorrente em face da r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Não acolhimento. Agravo de instrumento interposto em face do decisum que indeferiu o pedido de suspensão da execução, até o julgamento dos embargos à adjudicação. Julgamento de improcedência da referida demanda, pendente

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência do recorrente em face da r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Não acolhimento. Agravo de instrumento interposto em face do decisum que indeferiu o pedido de suspensão da execução, até o julgamento dos embargos à adjudicação. Julgamento de improcedência da referida demanda, pendente o julgamento do recurso de apelação interposto pelo ora recorrente. Probabilidade de direito não evidenciada. Ausência de óbices ao prosseguimento da execução. Recurso desprovido.